Tribunal: TJSP
Processo: 2252635-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa armada e agravada (artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013) – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória ao corréu JOSÉ EDUARDO LUIZ DE SOUZA, nos autos da ação penal no 1021684-08.2019.8.26.0451, com fundamento na ausência de requisitos legais para manutenção da custódia cautelar – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada na

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa armada e agravada (artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013) – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória ao corréu JOSÉ EDUARDO LUIZ DE SOUZA, nos autos da ação penal no 1021684-08.2019.8.26.0451, com fundamento na ausência de requisitos legais para manutenção da custódia cautelar – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito – Existência de fortes indícios de que o paciente integra a organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando da Capital" – PCC e exerceu as funções de "disciplina" da cidade de Piracicaba e de responsável pelas "rifas da Regional 19", tendo mantido contatos constantes com os demais corréus tratando sobre assuntos relacionados à facção criminosa (conversou sobre "rifa", "caixote", exclusão, condução de prazo e participou de conferências) – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – Paciente multirreincidente em crimes dolosos, com maus antecedentes e que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62/2020 do CNJ – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2252635-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente JOSÉ
EDUARDO LUIZ DE SOUZA e Impetrante RAFAEL DE AZEVEDO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Exmo. Dr. Rafael de Azevedo e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E
NEWTON NEVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252635-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15509
2
Aux. Des. Camargo Aranha Filho VOTO no 15509
(digital)
PRESENCIAL
Habeas Corpus no 2252635-42.2020.8.26.0000
Impetrante: RAFAEL DE AZEVEDO
Paciente: JOSÉ EDUARDO LUIZ DE SOUZA
Interessados: RAFAEL DEO QUEIROZ, MARCELO BARBIERI,
ALISON SILVA DE SOUSA, HELTON LUCIANO DO PRADO e
RAFAEL HENRIQUE PAVANELI
Autoridade apontada como coatora: Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba (FAB)
Habeas Corpus
Organização criminosa armada e
agravada (artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013)
Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória
ao corréu JOSÉ EDUARDO LUIZ DE SOUZA, nos autos
da ação penal no 1021684-08.2019.8.26.0451, com
fundamento na ausência de requisitos legais para
manutenção da custódia cautelar
Descabimento

Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta
do delito Existência de fortes indícios de que o paciente
integra a organização criminosa autodenominada “Primeiro
Comando da Capital”
PCC e exerceu as funções de
“disciplina” da cidade de Piracicaba e de responsável pelas
“rifas da Regional 19”, tendo mantido contatos constantes
com
os
demais
corréus
tratando
sobre
assuntos
relacionados à facção criminosa (conversou sobre “rifa”,
“caixote”, exclusão, condução de prazo e participou de
conferências)

Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal
Paciente multirreincidente em
crimes dolosos, com maus antecedentes e que não se
encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional
concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar
previstas na Recomendação no 62/2020 do CNJ

Constrangimento ilegal não configurado
ORDEM
DENEGADA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252635-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15509
3
O advogado Rafael de Azevedo impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSÉ EDUARDO LUIZ
DE SOUZA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato
do Meritíssimo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Piracicaba, nos autos da ação penal no 1021684-08.2019.8.26.0451.
Alega o impetrante que o paciente foi denunciado pela
suposta prática do crime de organização criminosa armada e agravada
(artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013), encontrando-se
preventivamente custodiado desde o dia 02/12/2019.
Sustenta, em suma, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito, mormente porque o
paciente é pai de família e possui residência fixa. Ademais, não está
demonstrado o efetivo “periculum libertatis”, sendo suficiente a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Pede,
liminarmente,
seja
concedida
a
liberdade
provisória ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura
em benefício dele, mediante imposição, se necessário, de medidas
cautelares diversas da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 298/302, foi indeferida a
liminar pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe,
considerando a possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau
pelo SAJ.
O impetrante se opôs à realização de julgamento virtual
e manifestou interesse na realização de sustentação oral (fls. 306/307).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252635-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15509
4
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 309/315).
É o relatório.
A despeito dos argumentos deduzidos na presente
impetração, o habeas corpus é via célere de conhecimento e, como tal, não
se destina a substituir a investigação criminal ou definir a responsabilidade
penal do paciente, tarefa esta reservada à investigação criminal e instrução
processual penal.
Nesse sentido: “A via estreita do habeas corpus não
comporta o exame de alegações concernentes à ausência de provas de
autoria e materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma
profunda análise do contexto fático-probatório carreado aos autos” (STJ,
HC 25.779/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, j. em 06/03/2003).
Na estreita via eleita, portanto, cabe analisar a
regularidade da prisão preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais
estão devidamente demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Primeiramente, ainda que não tenha sido expressamente
suscitado pelo impetrante (e sem que isso impeça a reapreciação da
matéria pela primeira instância), observo que as medidas emergenciais
para contenção e enfrentamento da pandemia de COVID-19 (novo
coronavírus) estão sendo adotadas por toda sociedade, sendo que, no
âmbito do sistema de Justiça Penal foi editada pelo Conselho Nacional de
Justiça a Recomendação no 62/2020, que tem por precípua finalidade
garantir a saúde e integridade física das pessoas privadas de liberdade,
bem como a ordem interna e segurança nos estabelecimentos prisionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252635-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15509
5
Ressalte-se
que
se
trata,
exclusivamente,
de
recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com
competência para as fases de conhecimento e execução penal, não
havendo, ainda que implicitamente, ordem para imediata colocação de
custodiados em liberdade. Não foi
e nem poderia ser
diminuída ou
retirada
competência
dos respectivos magistrados para avaliação
individualizada, caso a caso, das pessoas privadas de liberdade em
condições de serem prontamente liberadas, diante de particular situação e
da pandemia de COVID-19 (novo coronavírus). Ou seja, não se garantiu,
ainda que abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação em
liberdade de todos os custodiados.
No caso em apreço, inexiste prova de que o paciente
pertença ao chamado “grupo de risco” em caso de contaminação pela
COVID-19 (novo coronavírus). Assim, não obstante o contido na
Recomendação no 62/20201 do Conselho Nacional de Justiça, a
manutenção da custódia cautelar se impõe.
Com efeito, existem fortes indícios de que o paciente
integra a organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da
Capital PCC e exerceu as funções de “disciplina” da cidade de Piracicaba
e de responsável pelas “rifas da Regional 19”, tendo mantido contatos
constantes com os demais corréus tratando sobre assuntos relacionados à
facção criminosa (conversou sobre “rifa”, “caixote”, exclusão, condução de
prazo e participou de conferências).
Além disso, de acordo com os documentos de fls.
1.590/1.606 e 1.660 e 1.664 dos autos originários, trata-se de agente
duplamente reincidente em crime doloso e que registra maus antecedentes.
1 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252635-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15509
6
Dessa
forma,
sem
adentrar
no
mérito
da
constitucionalidade da nova redação conferida pela Lei no 13.964/2019
(“Pacote Anticrime”) ao artigo 310, § 2o2, do Código Penal, fato é que a
reiteração de condutas criminosas demonstra a dificuldade do paciente em
aceitar a ordem legal estabelecida, não hesitando em reiterar a prática
delitiva, colocando em maior risco a ordem social.
Nesse sentido já decidiram os Tribunais Superiores:
“Decreto
de
prisão
preventiva
devidamente
fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade
objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos
constantes dos autos” (STF, HC 113.189/RS j. em 02/04/13).
“Na espécie, a manutenção da prisão preventiva
encontra-se devidamente fundamentada em fatos concretos, a indicar a
necessidade da custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem
pública, a fim de evitar a reiteração delituosa, eis que o paciente é
reincidente, já tendo sido condenado por furto qualificado, tendo sido preso
em flagrante delito, convertida a custódia em preventiva, quando se
encontrava cumprindo pena” (STJ, AgRg no HC 259.280/MG, j. em
07/03/2013).
“A garantia da ordem pública, para fazer cessar a
reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e
manutenção da prisão preventiva, quando se constata que o paciente é
duplamente reincidente em crime grave contra o patrimônio, além de
2 “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro)
horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do
acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério
Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(...)
§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou
milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou
sem medidas cautelares”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252635-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15509
7
possuir extensa folha de antecedentes criminais, circunstâncias que
revelam a sua propensão a atividades ilícitas, demonstrando a sua
periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir” (STJ,
HC 250.947/MG, j. em 16/04/2013).
Consoante muito bem ponderado pelo Meritíssimo Juiz
da causa, “(...) pelo que se denota do que aqui coligido em sede de
interceptações telefônicas, bem como o que é de conhecimento através do
que se noticia pela imprensa e por outros tantos processos que por aqui
tramitam, o comércio de entorpecentes é controlado pela facção. Seus
membros prestam contas à organização e auferem lucros e prestígio por a
ela pertencer. Há inúmeros casos de indivíduos, inclusive nos presentes
autos, que alardeiam pertencerem aos quadros do PCC como mecanismo
de intimidação de outros cidadãos de bem, que sabem as consequências
derivadas de desafios aos 'irmãos', como chamam-se.
Assim, independentemente da pesquisa de antecedentes
e verificação de eventual primariedade ou reincidência dos aqui
representados, temos que a possível participação nas atividades da
organização criminosa é fato que, por si, autoriza a decretação da prisão
preventiva como mecanismo de garantia da ordem pública. Além disso,
temos que a intensa troca de mensagens e conversas telefônicas entre os
representados, grande parte delas com menção à venda de drogas e
práticas de outros crimes, impõe a segregação preventiva, na mesma linha
de raciocínio, bem como para possibilitar a aplicação da Lei Penal.
(...)
O conteúdo até aqui coligido demonstra a personalidade
desvirtuada dos representados, que atuam na criminalidade como se
situação normal fosse, conversando e dialogando abertamente sobre a
venda de drogas, sobre a imposição de 'penas' a outros membros da
facção ou até a cidadãos comuns que, aos olhos da organização agiram de
forma errada ou sem sua autorização. Enfim, àqueles que se envolvem com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252635-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15509
8
tal modalidade de criminalidade não se pode aplicar medidas cautelares
diversas da prisão.
Existem, ainda, robustos indícios de participação e
envolvimento em atividades de organização criminosa fortemente atuante
no País, consubstanciados nos documentos acostados e trazidos à colação
nos autos e também juntados à interceptação telefônica que gerou este
expediente. É sabido também, em especial em relação aos acusados
custodiados, que o fato de estarem presos preventivamente ou em
cumprimento de pena não é obstáculo à permanência nas atividades
ilícitas. Em inúmeros casos, inclusive como os retratados nestes autos,
mesmo de dentro de estabelecimentos prisionais os reclusos mantém
contatos com membros da organização e com familiares do lado de fora
das grades, inclusive planejando, organizando e até mesmo participando
diretamente de empreitadas criminosas” (fls. 842/847 dos autos no
1020776-48.2019.8.26.0451).
Anoto que a custódia cautelar está devidamente
fundamentada na gravidade concreta do delito, pois a soltura do paciente
colocará em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
sendo certo que não se pode assegurar que ele não irá se evadir caso seja
colocado em liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também para
assegurar a futura aplicação da lei penal.
Não custa observar que, conforme já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a existência de condições pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na
hipótese em tela” (RHC 43239/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j.
em 21/08/2014), de modo que a manutenção do paciente em cárcere não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252635-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15509
9
significa pré-julgamento da causa, tampouco ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Em suma, cabe reconhecer que remanesce o mesmo
panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente,
sendo prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa
de aclarar a verdade real dos fatos, revelando-se inviável a aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
inadequadas ao caso em comento.
Por fim, ainda que não tenha sido expressamente
pleiteado pelo combativo impetrante (e sem que isso impeça a reapreciação
da questão pelo Meritíssimo Juiz da Causa), o paciente não faz jus à prisão
domiciliar, pois não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como na a Recomendação
no 62/2020 do Col. CNJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator